Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-52.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: mecânico de manutenção - Lesão na coluna e joelhos (LER/DORT) - Perícia médica e vistoria ambiental (posterior): Incapacidade não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR, inicialmente, alegando cerceamento de defesa, por ausência de vistoria ambiental - No mérito,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: mecânico de manutenção - Lesão na coluna e joelhos (LER/DORT) - Perícia médica e vistoria ambiental (posterior): Incapacidade não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR, inicialmente, alegando cerceamento de defesa, por ausência de vistoria ambiental - No mérito, insistindo na presença dos requisitos necessários para concessão do benefício, a serem comprovados mediante vistoria ambiental, ainda que mínima a sequela - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Realização de vistoria ambiental para indicar se o trabalho, de alguma forma, contribuiu para eclosão da doença - Vistoria ambiental direta prejudicada, uma vez que a empregadora está com as atividades paralisadas - O autor declinou o endereço de ex-empregadora em que exercia a mesma função de mecânico de manutenção para essa finalidade - Laudo realizado, acompanhado da descrição das atividades desempenhadas pelo próprio autor - Vistoria: Nexo não configurado - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO ao recurso.